Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-26.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-26.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: JOSÉ ROBERTO CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. CARACTERIZADO
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PREJUDICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
EM DECRETAR,
EX OFFICIO
, A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.